Tribunal: TJMT
Processo: 1016166-96.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016166-96.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Honorários Advocatícios, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CAMILA CAROLINI WALDOW WOLF PIMENTA - CPF: 051.659.091-07 (RECORRIDO), BRENO EDUARDO CAMILO DA SILVA - CPF: 009.345.071-04 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DE QUE OS APLICATIVOS DIGITAIS INTEGRAM O PACOTE CONTRATADO, SEM ACRÉSCIMO DE CUSTO ALGUM AO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162006998, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais
, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Ainda,
indeferiu
o pedido de repetição de indébito.

Em argumento recursal, a recorrente, alega:

1) A regularidade das cobranças;

2) Os serviços digitais: Desmembramento da fatura – Mero detalhamento dos serviços do plano – Ausência de cobrança indevida;

3) A inexistência de danos morais;

4) O valor da condenação – Violação ao artigo 944 do CC;

5) A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da linha telefônica sob o no (66) 9 9698-6083, tendo contratado os serviços de
internet
e telefonia móvel junto à reclamada.

Aduz que vem recebendo cobranças a título de
Serviços Digitais,
que afirma não ter solicitado.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo no
20228892981129
, solicitando o cancelamento dos serviços não contratados, bem como a devolução dos valores pagos, contudo, não obteve êxito na resolução do impasse.

A reclamada, em sede de contestação (id. 162006993),
aduz que
os serviços questionados estão inclusos no plano da parte autora desde a contratação, porém vem sendo discriminados nas faturas como forma de transparência, sem alteração do valor contratado.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais
, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Ainda,
indeferiu
o pedido de repetição de indébito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque, verificando detidamente as faturas colacionadas com a exordial, e com a contestação, é possível observar que
os serviços digitais compõem o plano contratado pela autora, não importando em nenhum acréscimo indevido na conta da consumidora.

Percebe-se, ainda, que os aplicativos ou serviços digitais estão detalhados nas faturas, com seus respectivos valores, a fim de cumprir com o direito de informação do consumidor, mas em verdade
esses serviços não são cobrados, uma vez que estão englobados no pacote de serviços contratado.

A relação entre as partes é regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e nos termos do art. 6o, VIII, o ônus da prova recai sobre o fornecedor. Assim, tendo a parte recorrente comprovado os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC,
não há se falar em ilegalidade por cobranças indevidas, e nem em valores a serem reembolsados pelos serviços e aplicativos digitais descritos na inicial.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. PACOTE PROMOCIONAL. CLARO MIX. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO DEMONSTRADA. SERVIÇOS INCLUÍDOS NO VALOR TOTAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo autor. 2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o imediato cancelamento da cobrança dos serviços denominados aplicativos digitais que constam nos boletos, e condenar a ré a restituir a importância equivalente ao dobro dos valores cobrados ilegalmente a título de ?aplicativos digitais constantes dos boletos vencidos, no valor de R$ 504,46. A recorrente aduz que não houve cobrança indevida, e que os valores cobrados pelos aplicativos integram o pacote firmado. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Não obstante a relação de consumo, os documentos acostados aos autos não corroboram as assertivas do consumidor, ao contrário, revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia denominada “Claro Mix” oferece um pacote que integra o preço do contrato. Por simples conta aritmética, é capaz de perceber que as cobranças de valores referentes a “aplicativos digitais”, apenas têm esse valor expresso na fatura, mas sua descriminação não se soma ao valor total do Plano Oferta Conjunta Claro MIX contratado
no valor de R$ 182,49 (ID. no 5199634 - Pág. 5), senão outros valores que ultrapassam o pacote mínimo e são descriminados em campo próprio, como a cobrança de contratações adicionais de compartilhamento de dependente. Na fatura conjunta da NET onde consta o pagamento de TV a cabo, internet, telefone fixo e do telefone móvel da operadora Claro (ID. no 5199586 - Pág. 1/3), totalizam a quantia de R$ 269,97, com vencimento em 05/04/2018. 5.
Na verdade, a ré disponibiliza ao consumidor um pacote denominado SVA (serviço de valor agregado), que é composto por vários aplicativos digitais, tais como Claro Vídeo, Combo Música e Hero Top, sem acréscimo de custo algum ao plano originalmente contratado. O valor dos respectivos serviços é discriminado na fatura, mas não integra o preço do contrato, que permanece incólume.
(...) (TJDFT –Acórdão 1127422, 07203112420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018)

Destarte, uma vez que as faturas juntadas aos autos demonstram que o valor cobrado pela reclamada faz parte do plano básico contratado pela autora, torna-se descabida a declaração de inexigibilidade do débito, tampouco a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023